Tribunal: STF
Processo: Rcl 67088
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 37.399/2024)



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Posto Jk 2000 Ltda., em 3.4.2024, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na Reclamação Trabalhista n. 0100660-62.2021.5.01.0341, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



     2. Em 4.4.2024, pela Petição/STF n. 37.399/2024, o Posto Jk 2000 Ltda. requereu desistência da presente reclamação (e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O requerimento de desistência da reclamação foi formulado pelos Procuradores do Posto Jk 2000 Ltda., Roberto de Abreu e Silva Júnior e Angélica de Ávila Batista Abreu, com poderes para desistir.



    4. Pelo exposto, homologo o requerimento de desistência desta reclamação (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da presente decisão. 



    Arquive-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora